Tribunal: TJSP
Processo: 1047016-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r o adicional no grau máximo (40%), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e das que se vencerem até a implementação em folha. Inconformismo do Estado de São Paulo. Não cabimento. Laudo técnico pericial conclusivo no sentido de que a servidora é exposta habitual e permanentemente a agentes insalubres, no grau máximo (40%), em conformidade com os critérios estabelecidos na NR 15, Anexo XIV. Termo inicial da percepção da verba. Embora a sentença não tenha mencionado o termo inicial do pagamento das parcelas, convém observar a possibilidade de incidir antes da data do laudo pericial, o qual tem natureza meramente declaratória. Situação fora do alcance das decisões do STJ no PUIL 413/RS e AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC. Prevalência da regra editada pelo Estado de São Paulo com fulcro na competência versada no art. 24, §2o, alínea "d", da Constituição Estadual. Ademais, a autora sempre esteve exposta ao ambiente insalubre e já recebia o referido adicional antes do ajuizamento da ação. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1047016-70.2020.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL. OFICIALA ADMINISTRATIVA LOTADA NA PENITENCIÁRIA I DE SOROCABA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÍNIMO (10%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). Ação julgada procedente na origem para condenar a FESP a implementar o adicional no grau máximo (40%), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e das que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL. OFICIALA ADMINISTRATIVA LOTADA NA PENITENCIÁRIA I DE SOROCABA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÍNIMO (10%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). Ação julgada procedente na origem para condenar a FESP a implementar o adicional no grau máximo (40%), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e das que se vencerem até a implementação em folha. Inconformismo do Estado de São Paulo. Não cabimento. Laudo técnico pericial conclusivo no sentido de que a servidora é exposta habitual e permanentemente a agentes insalubres, no grau máximo (40%), em conformidade com os critérios estabelecidos na NR 15, Anexo XIV. Termo inicial da percepção da verba. Embora a sentença não tenha mencionado o termo inicial do pagamento das parcelas, convém observar a possibilidade de incidir antes da data do laudo pericial, o qual tem natureza meramente declaratória. Situação fora do alcance das decisões do STJ no PUIL 413/RS e AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC. Prevalência da regra editada pelo Estado de São Paulo com fulcro na competência versada no art. 24, §2o, alínea "d", da Constituição Estadual. Ademais, a autora sempre esteve exposta ao ambiente insalubre e já recebia o referido adicional antes do ajuizamento da ação. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido, com observação.